Tribunal: TJBA
Processo: 8001646-81.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001646-81.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: LAERCIO ALVES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso de apelação. Execução fiscal. Cobrança de auto de infração. Município de Salvador. Valor inferior a R$ 10.000,00. Tema 1184 do STF. Recurso improvido. I. Caso em exame 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, ora apelante, buscando a satisfação do crédito tributário referente ao IPTU, no valor histórico de R$ 1.511,13 (mil, quinhentos e onze reais e treze centavos), com esteio na Certidão de Dívida Ativa constante do ID 80666580; II. Questão em discussão 2. O cerne da questão orbita na pretensão de anulação da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, considerando se tratar de cobrança de pequeno valor; III. Razões de decidir 3. Com esteio no Tema 1184 do STF, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 547/2024, fixando, no parágrafo primeiro de seu art. 1º que “Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.” - hipótese dos autos; 4. A execução está em curso desde o ano de 2020, mas sem sucesso, haja vista a impossibilidade de identificação de patrimônio suficiente para a quitação do débito ou a citação do executado, atraindo, por certo, a hipótese de incidência prevista no Tema nº1184, do Supremo Tribunal Federal; IV. Dispositivo e tese 5. Recurso improvido. Decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8001646-81.2020.8.05.0004, em que é agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e agravado LAERCIO ALVES DA SILVA Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.